Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Inviável o acolhimento ou mesmo a apreciação do pedido de devolução da carta precatória ao Juízo de Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, deduzido na petição de ID 65659117. Com efeito, o exequente alega que não foi intimado da decisão que determinou o retorno da carta precatória a este Tribunal de Justiça, sendo certo que não consta dos autos informações sobre a devolução da deprecata ou mesmo cópia da decisão mencionada pelo exequente, proferida pela Justiça de Minas Gerais. Assim, não é possível aferir as razões da determinação do retorno da carta precatória, sendo, portanto, inviável a apreciação do pedido de restituição da deprecata para cumprimento integral, conforme postulado pelo exequente. Cumpre destacar que cabe ao exequente a juntada e apresentação de eventual impugnação específica em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, ou mesmo interpor recurso contra a referida decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, caso pretenda discutir questões afetas à competência do Juízo deprecado, nos termos do art. 914, § 2o, do CPC, que dispõe ser do Juízo deprecado a competência para deliberar sobre penhora, avaliação ou alienação de bens. Ressalto, ademais, conforme já destacado em decisões precedentes, que o cumprimento da carta precatória e o controle das atividades desenvolvidas pelo Juízo deprecado não são matérias que integram a parcela de jurisdição exercida por esta Relatoria. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 65659117. Diante da notícia de prolação de decisão de devolução da deprecata expedida nos autos, oficie-se ao Juízo de Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, solicitando novas informações sobre a Carta Precatória no 06109056-29.2015.8.0024. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator